Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 66/1989. INCORPORAÇÃO NÃO DEVIDA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que reconheceu o direito da autora à incorporação da GAZR – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. Sustenta que a autora não faz jus à incorporação, uma vez que o período laboral em zona rural é anterior à lei que criou a gratificação. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo.
III. Com efeito, a gratificação em contexto inicialmente foi instituída pela Lei Distrital n.o 66/1989, com a denominação de Gratificação por Exercício em Escola Rural, com pagamento aos Professores que atuam em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Segundo os termos da Lei distrital n.o 5.105/2013: "Art. 21. Fazem jus ao recebimento da GAZR os servidores da carreira magistério Público que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal. [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor". Em acréscimo, a partir da vigência da Lei, permitiu-se a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em atividade em zona rural até o limite de 15% - art. 21, § 4o, II).
IV. De outra parte, consoante foi firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 23, "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994." O entendimento estabelecido na citada Súmula, em que pese se referir a gratificação diversa, deve ser aplicado também no caso destes autos, uma vez que a premissa estabelecida é de que não há direito à incorporação de gratificação em período anterior à vigência da lei que a criou.
V. A GAZR foi criada pela Lei Distrital n.o 66/1989, de 18/12/1989, que entrou em vigência no dia 01/01/1990, conforme redação de seu art. 27. O período trabalhado pela recorrida em zona rural compreende 22/05/1986 e 30/06/1986, e também 01/07/1986 a 16/02/1990. Portanto, não há direito à incorporação neste caso concreto, uma vez que o tempo laborado em zona rural após a vigência da Lei Distrital n.o 66/1989 não alcança 1 (um) ano.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
VII. Sem honorários, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.